Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701884-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DE LOURDES DA NOBREGA AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDINALDO BARBOSA DA CRUZ em favor da paciente MARIA DE LOURDES DA NÓBREGA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a VARA CRIMINAL DO GAMA. O impetrante alega que a paciente foi presa em flagrante delito, decretada a prisão preventiva e, posteriormente, denunciada pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do CP. Aduz que a decretação da prisão cautelar configura evidente constrangimento ilegal, pois: a) a garantia da ordem pública é requisito abrangente, devendo envolver a segurança pública em geral e não a incolumidade de uma determinada pessoa, ainda que em tese; b) o crime imputado à paciente é de menor potencial ofensivo; c) o princípio da presunção da inocência impede a antecipação do cumprimento da pena. Sustenta que, em casos de desaparecimento das razões que determinaram a decretação da custódia provisória, não há mais justo motivo para manutenção da prisão cautelar. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para o relaxamento da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar com a concessão da ordem de habeas corpus para conceder a liberdade provisória. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. De acordo com o relato do condutor do flagrante, João Batista de Sousa Araújo, policial militar, no dia 02/08/2023, por volta das 12h30, os policiais foram acionados para comparecer à Drogaria Rosário, localizada na Q. 01 no Setor Sul, do Gama/DF, pois duas pessoas do sexo feminino teriam praticado crime de furto no interior do estabelecimento. Enquanto se dirigiam ao local, os policiais receberam a informação que funcionários da farmácia estariam naquele instante perseguindo uma das autoras e necessitavam de apoio policial. Ligaram para a testemunha Dayane Gonçalves Lima e receberam sua localização. Na altura da Quadra 43, Setor Leste do Gama, com a ajuda de funcionários que já estavam no citado endereço, realizaram a captura da autuada Maria de Lourdes da Nóbrega, juntamente com a testemunha Dayane, que informou que instantes antes Maria de Lourdes, juntamente com mais duas pessoas não identificadas, teriam adentrado ao local e efetuado a subtração dos objetos descritos na ocorrência. Os produtos não foram encontrados na posse da autuada. Diante dos fatos, deram voz de prisão à paciente, que foi encaminhada, sem resistência, à delegacia de polícia (ID. 167375047 - Pág. 3 - autos principais, no 0709647-91.2023.8.07.0004). A testemunha Dayane informou na delegacia que trabalha no estabelecimento comercial como gerente farmacêutica. No dia 02/08/2023, por volta das 12h, a balconista avisou que a paciente e outras duas pessoas haviam subtraído produtos das gôndolas. Confirmou a veracidade das informações pelas imagens do circuito interno de monitoramento. Encontrou a paciente do lado externo da farmácia, mas ela negou os fatos ao mesmo tempo em que tentava se evadir andando rápido pela via pública. Ligou para a polícia, que conseguiu capturar a paciente (ID. 167374536 - Pág. 2 - autos principais, no 0709647-91.2023.8.07.0004). A paciente fez uso do direito constitucional de ficar em silêncio. Os produtos supostamente subtraídos foram 1 Kit de Vitamina Centrum Mulher, avaliado em R$ 150,90; e 3 Kits Vitamina Centrum Mulher, avaliados em R$ 452,70. Com efeito, a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria estão indicados nos autos. A Juíza do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia ponderou que o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Apesar de se tratar de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que a autuada tem vivido da prática de crime, pois ostenta vasta passagem por crimes patrimoniais. Foi colocada em liberdade em agosto de 2022 e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Diante de tais circunstâncias, entendeu estar caracterizada a reiteração criminosa e o risco à ordem pública com sua soltura (ID. 51638927 - Pág. 3). O pedido de revogação da prisão feito à autoridade coatora foi indeferido, por não se vislumbrar qualquer alteração no quadro fático e diante do risco concreto de reiteração delitiva (ID. 51638928 - Pág. 2) A paciente possui três condenações definitivas anteriores, todas por furto qualificado: a) 0012004-33.2015.8.07.0015, condenação à pena 06 anos, em regime fechado (CP 155, §4o, IV, e 180, caput); b) 0002545-02.2018.8.07.0015, condenação à pena 02 anos, 09 meses e 10 dias, em regime fechado (CP 155, §4o, IV, e 307, caput); c) 0006133-85.2016.8.07.0015, condenação à pena de 09 meses e 10 dias, em regime fechado (CP 155, §4o c/c 14, caput, II, CP). Os fatos apurados ocorreram enquanto a paciente cumpria pena em regime semiaberto. Logo, a reiteração criminosa revela o insucesso das medidas cautelares diversas da prisão, o que inviabiliza a sua soltura. Cumpre ressaltar que as infrações penais de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e aqueles crimes cuja pena máxima prevista não ultrapasse a 02 (dois) anos. Portanto, o crime de furto qualificado, com pena de reclusão de dois a oito anos, e multa, não se enquadra nessa categoria. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 818.970/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II [...] (HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016) Nesse cenário, em linha de princípio, está constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não havendo que se falar, em sede de liminar, em constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.